Tribunal: TJMT
Processo: 1005286-79.2025.8.11.0002
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005286-79.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[GABRIEL RAUL DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 092.882.141-27 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ELVISS APARECIDO GONCALVES - CPF: 706.722.451-91 (RECORRENTE), ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A - CNPJ: 00.103.582/0001-31 (RECORRIDO), MANUELA TREVISAN CARDOSO - CPF: 978.822.590-04 (ADVOGADO), RENATO OLIVEIRA MARTINS BOGNER - CPF: 341.130.198-86 (ADVOGADO), JESSICA SAVALLE SILVA CRUZ - CPF: 366.019.628-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

2. A ausência de comprovação do fato constitutivo do direito afasta a necessidade de enfrentamento de todas as teses jurídicas suscitadas.

3. A fundamentação suficiente e coerente dispensa a análise individualizada de todos os argumentos das partes.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GABRIEL RAUL DE ALMEIDA GONÇALVES contra acórdão proferido nos autos, nos quais aponta a existência de contradição e omissão.

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026